Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-42.2016.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-42.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PENIEL LTDA - CNPJ: 04.843.781/0001-37 (APELADO), GICELE BORGES DOS SANTOS SILVA - CPF: 535.877.231-68 (APELADO), BERTOLINO MESSIAS DA SILVA - CPF: 346.130.131-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR N
A EFETIVAÇÃO

DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO
STJ
.

SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) prescrição trienal da pretensão executiva; (ii) retroação interruptiva do despacho citatório; (iii) inércia do exequente; (iv) aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário
prescreve em três anos (art. 70 da LUG), contados do vencimento da última prestação.

4. A retroação do efeito interruptivo da prescrição à data da propositura da ação depende da adoção, pelo autor, das providências necessárias à viabilização da citação, nos termos do art. 240, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

5. A cronologia processual revela lapsos relevantes atribuíveis ao exequente, inclusive demora no recolhimento de custas e na adoção de medidas eficazes para localização dos devedores, o que impede atribuir a ausência de citação exclusivamente ao mecanismo judiciário.

6
.
Ultrapassado o prazo prescricional trienal sem citação válida e sem causa apta a justificar a retroação interruptiva, mantem-se a sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: "1. A inércia do credor em adotar providências para a citação

afasta a interrupção retroativa da prescrição. 2. A demora não imputável exclusivamente ao Judiciário impede a aplicação da Súmula 106 do S
TJ
. 3. Ultrapassado o prazo prescricional sem citação válida, por inércia atribuível ao credor, configura-se a prescrição direta da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§ 1º e 2º, e art. 487, II; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; TJMT,
ApC

nº
1005518-63.2026.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação cível interposta por
Kirton
Bank S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Sorriso
,
que, na execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário proposta em face de Transportadora Peniel Ltda e outros, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e extin
guiu
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença reconheceu a prescrição direta trienal, fundamentando que, após o vencimento da última parcela (16/04/2019), não houve citação válida por inércia do exequente (art. 240, § 2º, CPC).

O apelante busca a reforma do julgado, sustentando que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC).

Argumenta que a demora na citação não decorreu de desídia, mas da ocultação dos devedores e da morosidade do Poder Judiciário, destacando que o pedido de citação por edital levou 32 meses para ser analisado.

Invoca a incidência da Súmula nº 106 do STJ, afirmando que a falha no mecanismo da justiça não pode prejudicar o credor que diligenciou na busca de endereços e atendeu aos comandos judiciais.

Subsidiariamente, insurge-se contra a fixação de honorários recursais diante da ausência de triangularização processual.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição direta e/ou intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

A controvérsia consiste em definir se a ausência de citação válida no prazo prescricional decorreu de demora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário ou de inércia atribuível ao exequente na adoção das providências necessárias à angularização processual.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme preceitua o art
.
70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), aplicável por força do art
.
44 da Lei nº 10.931/2004.

O termo inicial, no caso em apreço, é a data do vencimento da última parcela, qual seja, 16
/04/
2019.

Embora o despacho que ordena a citação tenha, em regra, o condão de interromper a prescrição com efeito retroativo à data da propositura da ação, tal benefício é condicionado ao cumprimento dos deveres processuais do autor.

O art. 240, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC condiciona a retroação do efeito interruptivo à adoção, pelo autor, das providências necessárias à viabilização da citação, ressalvada a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Ao analisar detidamente o acervo probatório e a cronologia dos atos, verifica-se que o juízo de origem
realizou a
identificação minuciosa de todos os marcos processuais relevantes.

Conforme documentado nos autos, a ação foi distribuída em 16/05/2016 e o despacho inicial proferido em 24/05/2016 (ID 358532909 – pg. 61).

O pagamento das custas para a diligência inicial só foi comunicado em 24/11/2017 (ID 358532909 – pg. 73), demonstrando um lapso de dezoito meses para um ato de simples impulso.

A carta precatória foi expedida em 01/12/2017, tendo a parte efetuado o pagamento das custas para a referida diligência apenas em 22/03/2018 (ID 358532909 – pg. 79 e 90).

A certidão negativa foi acostada em 26/04/2018, sendo os autos impulsionados em 14/06/2018 para intimação da parte autora (ID 358532909 – pg. 95/96).

Em 20/06/2018, o exequente requereu pesquisas de endereço nos sistemas judiciais (ID 358532909 – pg. 100).

Os autos foram novamente impulsionados em 21/03/2019 para que a parte autora se manifestasse, tendo esta peticionado apenas em 05/04/2019 para requerer a citação por edital (ID 358532909 – pg. 100).

Em 22/12/2021, o juízo indeferiu tal pleito por ausência de esgotamento de meios, tendo a exequente juntado comprovante de pagamento da guia para pesquisas somente em 22/02/2022 (ID 358532915).

Tal pesquisa não foi analisada, vindo o juízo a proferir despacho em 29/01/2025 para intimar a exequente quanto à ocorrência da prescrição (ID 358532917), culminando na sentença proferida em 15/09/2025.

Como visto, o exame destes marcos temporais revela que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo da Justiça. Pelo contrário, o exequente levou meses, e em alguns momentos anos, para recolher custas e atender a despachos de mero expediente.

Quando intimada em 03/2019
para se manifestar sobre a citação negativa,
a parte exequente
limit
ou
-se a requerer a citação por edital sem o esgotamento prévio das vias ordinárias.

A aplicação da Súmula nº 106 do STJ pressupõe que a demora seja atribuível
exclusivamente
ao serviço judiciário.

No caso, embora o apelante atribua a demora à morosidade do Judiciário, a cronologia processual revela que a ausência de citação válida decorreu também da falta de atuação tempestiva e efetiva do exequente na adoção das providências necessárias à localização dos devedores.

O transcurso de longo período sem a regular angularização processual, associado aos lapsos na prática de atos simples de impulso, afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Tal contexto demonstra que o apelante falhou em adotar as providências de sua incumbência, retardando o andamento do feito por anos.

Assim, ultrapassado o prazo prescricional trienal sem citação válida e sem que a demora possa ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva.

Nesse sentido, cabe destacar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA DO CREDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
(...).
A demora na citação por prazo superior ao da prescrição, quando imputável exclusivamente à inércia do credor, configura a prescrição direta da pretensão executiva, afastando-se o efeito interruptivo retroativo do despacho citatório
."

(N.U 1005518-63.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, P
ublicado
no DJE 22/04/2026)

(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação.

Deixo de m
ajor
ar
os honorários advocatícios
pois não foram fixados na origem
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026